Tribunal: TJSP
Processo: 2239376-09.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. Acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a possibilidade do desdobramento do imóvel e da penhora de parte do bem de família destinada a serviços. No mais, o v. acórdão foi claro quanto a análise pericial e a análise do valor de mercado para indicação do valor total do imóvel.

EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. Acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a possibilidade do desdobramento do imóvel e da penhora de parte do bem de família destinada a serviços. No mais, o v. acórdão foi claro quanto a análise pericial e a análise do valor de mercado para indicação do valor total do imóvel.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.